Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754607-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO COMISSIVO – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, por alegados excessos, que teriam sido praticados por agentes do Estado, no momento da sua prisão, ocorrida em fevereiro de 2018. 2. A responsabilidade civil do Estado em caso de atos comissivos necessita da demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade, requisitos que não se encontram presentes no caso em debate. 3. Aduz o recorrente que foi exposto a situação vexatória, pois, quando ocorreu o cumprimento de mandado de prisão, foi preso em sua residência no início do dia. Informa que naquela situação ficou imobilizado somente de cuecas, ante o olhar dos agentes policiais e que não lhe foi permitido vestir roupas do seu tamanho, nem calçar sapatos. 4. A parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir com seu ônus probatório, conforme legalmente previsto no art. 373, I, do CPC. Não há comprovação do(s) suposto(s) ato(s) excessivo(s) dos agentes de polícia, ou abuso de autoridade – considerando que estavam atuando em legítimo dever legal, ante a existência de operação de combate a drogas e do respectivo mandado de prisão –, nem de qualquer dano moral impingido à parte. 5. A imagem apresentada como sendo do momento da condução do recorrente, não demonstra estar ele exposto ao vexame, ou ridículo, sendo que as roupas que veste são compatíveis com seu tamanho. O fato de estar sem chinelos, ou outro calçado, não conduz ao entendimento de ocorrência de nenhuma forma de excesso, ou constrangimento, até mesmo porque não comprovado o motivo de assim o estar. 6. Portanto, no caso, não se constatou a violação de qualquer direito de personalidade e a confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.” Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ocasião em que foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas recursais. Contudo, verifica-se que o recorrente efetivou pagamento de custas estaduais (ID 42903124), haja vista o comprovante anexado não se referir ao respectivo recurso extraordinário. Com efeito, destaca-se que o STF já firmou entendimento de que o recurso extraordinário não pode ser admitido quando o preparo não for feito de forma correta. Nesse sentido: ARE n° 706.988/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/12; e AI n° 704.101/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/11. Importante destacar, ainda, que no Recurso Extraordinário o preparo deverá ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 41954392, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal